Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA E DESPESAS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPESAS DO MENOR PRESUMIDAS. ALIMENTOS FIXADOS EM OITO SALÁRIOS MÍNIMOS. REDUÇÃO PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada posterior de documentos só é permitida quando se tratar de: (i) documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou em contraposição aos produzidos nos autos; ou (ii) no caso de documentos formados ou que se tornaram conhecido, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo impeditivo da juntada no momento processual adequado.

2. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.

3. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

4. Ausentes elementos probatórios que permitem aferir a real capacidade financeira do Alimentante, a pretendida redução dos alimentos não merece ser acolhida, uma vez que o genitor deve responder pela sua cota nas necessidades dos alimentados.

5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.